Tribunal: TCU
Processo: 011.477/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01.0017.00/2009 firmado com a Entidade Êxito Cooperativa dos Profissionais de Turismo e Hospitalidade, tendo por objeto a estruturação, gerencial e tecnológica da indústria de confecções do Projeto Enredeação, no Município de Santa Inês-MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01.0017.00/2009 firmado com a Entidade Êxito Cooperativa dos Profissionais de Turismo e Hospitalidade, tendo por objeto a estruturação, gerencial e tecnológica da indústria de confecções do Projeto Enredeação, no Município de Santa Inês-MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas das responsáveis Êxito Cooperativa dos Profissionais de Turismo e Hospitalidade (Entidade Convenente) e Solange Cavalcanti da Cunha (Dirigente da referida Entidade à época dos fatos), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-las solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 598.976,00 30/12/2009 61.000,00 28/5/2010 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.3. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.